Tribunal: TJPA
Processo: 0012815-28.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012815-28.2020.8.14.0401

APELANTE: GIOVANA DA SILVA LEAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO
ART. 33 DA LEI 11.343/06 -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR –

NULIDADE DO FEITO. IRREGULARIDADE NA BUSCA PESSOAL. PROVAS ILICITAS POR DERIVAÇÃO - INOCORRÊNCIA. AÇÃO POLICIAL SEDIMENTADA EM FUNDADAS SUSPEITAS QUE AFIANÇOU A JUSTA CAUSA PARA A BUSCA PESSOAL. APREENSÃO DE COCAINA, MACONHA E PETRECHOS (BALANÇA/CADERNO ANOTAÇÕES). PRECEDENTES DO STJ PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PROVAS DA OCORRÊNCIA DOS FATOS, DA SUA MATERIALIDADE E AUTORIA DELTIVA
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

PRELIMINAR – NULIDADE. IRREGULARIDADE NA BUSCA PESSOAL

I – Temerário
cogitar-se em nulidade do feito, em face da licitude da ação policial que decorreu das fundadas suspeitas levadas a efeito com a tentativa da recorrente evadir-se do local, empreendendo velocidade no veículo, ao perceber a presença da polícia.
Todavia, os policiais, diante da evidente suspeita, se aproximaram e fizeram a abordagem do veículo, e ao revistarem a ré, encontraram em sua bolsa o equivalente à 01 (uma) porção de uma substância acondicionada em um saco plástico transparente, pesando no total 116,500 g (cento e dezesseis gramas e quinhentos miligramas), correspondente à droga popularmente conhecida como COCAÍNA; 02 (duas) pequenas porções de erva seca (MACONHA), embaladas em dois sacos plásticos transparentes, pesando no total 4,200 g (quatro gramas e duzentos miligramas) (Laudo Pericial do IML (ID 18306994 - Pág. 1), 03 (três) balanças de precisão e mais 03 (três) cadernos com anotações de vendas de entorpecentes. Dessa forma,
constatada a situação de flagrância, restou credenciada a ação policial, bem como a licitude da prisão e apreensão das drogas, pela natureza permanente do ilícito de tráfico. Precedente do STF.

2 – Em face das razões mencionadas, de rigor rejeitar a preliminar de mérito suscitada.

MÉRITO

I – Inviável
cogitar-se na tese da insuficiência probatória, restando desse modo,
inconsistente a tese advogada pela defesa, uma vez que a ação da policial foi alicerçada na estrita legalidade, ocasião em que foram apreendidos diversidade de substancias ilícitas (cocaína/maconha e petrechos) razão bastante para credenciar a ação policial, em face do delito se tratar de crime permanente, remanescendo a situação de flagrância, justificada pela constatação do tráfico de drogas. Portanto, indiscutível a autoria e a materialidade do crime em evidência;

III -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

GIOVANA DA SILVA LEÃO,
condenado às penas de
e 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial ABERTO (art. 33, § 2º, c, do Código Penal.), e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, substituída por restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a ser cumprida pelo prazo da pena de reclusão aplicada e na forma prevista pelo art. 46 e §§ do Código Penal, conforme vier a estabelecer o juízo das execuções, pela pratica do crime insculpido no Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, interpôs o
presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

A defesa do apelante asseverou, em sede preliminar, pela nulidade do feito, em face das irregularidades na busca pessoal, violando as regras do art. 244 do CPP. No mérito, asseverou pela tese absolutória,
por insuficiência de provas aptas para sustentar o édito condenatório (ID 18307160).

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 18307167),
pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Claudio Bezerra de Melo (ID 19225551).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial, que no dia
a 20.08.2020, por volta das 00h45min, policiais militares estavam realizando rondas ostensivas no canal da Pirajá, momento em que se depararam com um veículo rapidamente evacuando o local ao perceber a presença da guarnição. Devido à atitude suspeita, decidiram perseguir o veículo e abordar os passageiros. Ao revistarem a ré, encontraram em sua bolsa o equivalente à 01 (uma) porção de uma substância acondicionada em um saco plástico transparente, pesando no total 116,500 g (cento e dezesseis gramas e quinhentos miligramas), correspondente à droga popularmente conhecida como COCAÍNA; 02 (duas) pequenas porções de erva seca (MACONHA), embaladas em dois sacos plásticos transparentes, pesando no total 4,200 g (quatro gramas e duzentos miligramas); 03 (três) balanças de precisão e mais 03 (três) cadernos com anotações de vendas de entorpecentes.

Nesse cenário,
GIOVANA DA SILVA LEÃO,
foi processada e ao final condenada às penas de
e 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial ABERTO (art. 33, § 2º, c, do Código Penal.), e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, substituída por restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a ser cumprida pelo prazo da pena de reclusão aplicada e na forma prevista pelo art. 46 e §§ do Código Penal, conforme vier a estabelecer o juízo das execuções, pela pratica do crime insculpido no Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Irresignada com o pleito condenatório, manejou o
presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA MATERIALIDADE/AUTORIA DELITIVA

A materialidade delitiva, pode ser observada através do
Laudo Pericial do IML (ID 18306994 - Pág. 1), o qual constatou tratar-se de 01 (uma) porção de uma substância pulverulenta e esbranquiçada (pó branco) acondicionada em um saco plástico transparente, pesando no total 116,500 g (cento e dezesseis gramas e quinhentos miligramas), tendo como resultado POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA e 02 (duas) pequenas porções de erva seca, embaladas em dois sacos plásticos transparente, pesando no total 4,200 g (quatro gramas e duzentos miligramas), tendo como resultado POSITIVO para o Grupo dos Cannabinoides, entre os quais se incluem a substância THC (Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como MACONHA, sendo apreendida na abordagem 03 (três) balanças de precisão e mais 03 (três) cadernos com anotações de vendas de entorpecentes.

Na espécie, as testemunhas
Paulo Rogério Duarte da Paixão e Rafael Augusto Oliveira de Souza,
esclareceram que estavam em patrulhamento e avistaram um veículo que imprimiu velocidade ao deparar com a viatura policial, o que motivou a abordagem. Ambos confirmaram que a substância entorpecente foi encontrada na bolsa da acusada
Giovana da Silva Leão
, embrulhada em uma fralda de criança. Relataram ainda que a ré vinha no banco traseiro do veículo.

O policial
Edson Kenedy da Silva Castro
não se recordou do fato.

A testemunha
William Nogueira da Costa
, narrou que transportava o acusado
Lauro Júnior
e a namorada deste, de prenome
Camila,
ao Hospital para visitar a mãe do réu. Mencionou que
Giovana e Eduardo
pediram carona, e traziam a filha na ocasião. Relatou que tão logo
Lauro e Camila
embarcaram no veículo, foram abordados pelos policiais que procederam à revista e encontraram a droga na bolsa de
Giovana
. Disse ainda que os policiais pressionaram bastante para que admitissem a posse da droga, razão pela qual
Lauro
o fez.

Em interrogatório,
Lauro Junior Vilhena Carvalho
negou a autoria do crime. Disse que havia apenas pegado carona com um amigo e que não sabia que
Giovana
trazia droga na bolsa. Alegou que foram ameaçados e agredidos pelos policiais e que por estar muito nervoso, admitiu a posse da droga.

Por sua vez,
Giovana da Silva Leão
, ao ser interrogada revelou que estava no banco traseiro do veículo, ao seu lado vinha o acusado
Lauro
, e na extremidade oposta a namorada dele chamada
Camila. Eduardo
, então seu marido, alegou a ré estava no banco dianteiro ao lado do motorista. Declarou que
Lauro
lhe pediu para segurar sua bolsa, que estava aberta, razão pela qual acredita que o acusado inseriu a droga na bolsa.

A prova para o direito processual penal, é regulado, dentre outros, pelo
art. 155 regulamenta a prova do seguinte modo:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Desse modo, pode-se afirmar que a prova seria “a soma dos motivos geradores da certeza”, atingindo seus aspectos objetivos, subjetivos e conceitos. Portanto, a prova é constituída por todos os fatos e acontecimentos, coisas, pessoas e circunstâncias úteis para formar a convicção do julgador acerca do acontecido.
Nesse contexto, em vista dessas considerações, de rigor analisar as teses defensivas.

DA IMPOSSIBILIDADE DE NULIDADE DO FEITO POR VICIO NA BUSCA PESSOAL.

Em suas razões recursais, a defesa requer, em sede preliminar, a nulidade do feito, em face das irregularidades na busca pessoal, uma vez que os agentes teriam de forma gratuita e aleatória feito a abordagem, à revelia de fundada suspeita. Logo, imperioso a anulação da ação. Nesse contexto, sem razão a defesa.

Na espécie, imperioso mencionar que no CPP, no artigo 244, alinha as hipóteses da busca pessoal:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar;

Dessa forma, para a licitude da busca pessoal,
exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência
(RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 158580 - BA (2021/0403609-0) RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ).

Nesse cenário, extraem-se do acervo probatório, que policiais faziam ronda pelo local, ocasião em que perceberam que o veículo em que a recorrente se encontrava, repentinamente acelerou a velocidade, assim que viu a presença da guarnição, assumindo, com essa ação, a toda evidência, a claramente intensão de empreender fuga. Todavia, os policiais, diante da evidente suspeita, se aproximaram e fizeram a abordagem do veículo, e ao revistarem a ré, encontraram em sua bolsa o equivalente à 01 (uma) porção de uma substância acondicionada em um saco plástico transparente, pesando no total 116,500 g (cento e dezesseis gramas e quinhentos miligramas), correspondente à droga popularmente conhecida como COCAÍNA; 02 (duas) pequenas porções de erva seca (MACONHA), embaladas em dois sacos plásticos transparentes, pesando no total 4,200 g (quatro gramas e duzentos miligramas) (Laudo Pericial do IML (ID 18306994 - Pág. 1), 03 (três) balanças de precisão e mais 03 (três) cadernos com anotações de vendas de entorpecentes.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 4. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. (AgRg no HC n. 750.569/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe 8/8/2022).

Acerca da relevância do testemunho de policiais, a jurisprudência confere inteira credibilidade:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Com efeito, o Sodalício entende que, se a pessoa corre para dentro de casa ao avistar a polícia, esse fato, por si só, não autoriza os policiais a entrarem na residência para fazer uma busca, pois o domicílio é protegido pela própria Constituição. No entanto, se a pessoa na rua foge repentinamente diante da aproximação da polícia, isso é motivo suficiente para levantar suspeita e justificar uma revista pessoal, de modo que, se for encontrado algo ilegal (drogas, por exemplo), essa prova deverá ser aceita na Justiça ((RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 158580 - BA (2021/0403609-0) RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ). E ainda:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/06 – DECISÃO CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE. IRREGULARIDADES NA BUSCA PESSOAL – INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE BUSCA PESSOAL.FUNDADAS SUSPEITAS.APREENSÃO DE 05 BARRAS PRENSADAS DE MACONHA PESANDO CERCA DE CINCO QUILOS.PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA . . .Ver ementa completa PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA - DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PATAMAR MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE. VETOR DESFAVORAVEL IDÔNEO QUE AUTORIZA O INCREMENTO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. EX VI SUMULA 23 DO TJPA - recurso conhecido e IMPROVIDO - decisão unânime. PRELIMINAR I – Na espécie, a busca pessoal, quando fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito não só é lícita como é dever das forças policiais, a fim de garantir a segurança pública, uma vez que a diligência policial preencheu plenamente os requisitos legais do artigo 244 do Código de Processo Penal, estando presente a fundada suspeita de que o apelante estaria portando entorpecentes, a legitimar a busca pessoal realizada. A busca pessoal. (TJ-PA - APR: 00001038420128140013, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 23/02/2023).

Com efeito, em face das provas do acervo processual, constatou-se a licitude da ação policial que ao observar que o veículo em que a recorrente se encontrava, inopinadamente, tentou sair do local, assim que avistou a polícia, acelerando. Dessa maneira, diante da eminente fuga, levantou fundadas suspeitas de que poderia estar ocorrendo algum ilícito ou na sua iminência. Nesse cenário, ao efetuarem a abordagem, verificaram que as fundadas suspeitas se transmudaram em justa causa para autorizar a busca pessoal. Desse modo,
a prisão em flagrante da apelante, teria ocorrido sem qualquer violação aos princípios da legalidade e da intimidade, não havendo motivos para se cogitar em qualquer ilegalidade, a toda evidência, que justificasse uma eventual nulidade das provas por derivação.

Diante do exposto, de rigor rejeitar a preliminar de mérito suscitada.

MÉRITO

DA IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

A combativa defesa asseverou pela absolvição da apelante por insuficiência probatória. Contudo, diante das inarredáveis evidencias dos autos, infundadas as razões defensivas.

Na espécie, a prova da materialidade delitiva pode ser observada, através do Laudo Pericial do IML (ID 18306994 - Pág. 1), o qual constatou tratar-se de 01 (uma) porção de uma substância pulverulenta e esbranquiçada (pó branco) acondicionada em um saco plástico transparente, pesando no total 116,500 g (cento e dezesseis gramas e quinhentos miligramas), tendo como resultado POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA e 02 (duas) pequenas porções de erva seca, embaladas em dois sacos plásticos transparente, pesando no total 4,200 g (quatro gramas e duzentos miligramas), tendo como resultado POSITIVO para o Grupo dos Cannabinoides, entre os quais se incluem a substância THC (Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como MACONHA, sendo apreendida na abordagem 03 (três) balanças de precisão e mais 03 (três) cadernos com anotações de vendas de entorpecentes.

Como de pode observar, pelas evidencias constantes do acervo, que as provas da materialidade e autoria delitiva são insofismáveis em indicar o protagonismo da recorrente GIOVANA DA SILVA LEÃO, nos termos do art. 33 da Lei 11.343/06, na modalidade “trazer consigo”, uma vez que os agentes policiais,
Paulo Rogério Duarte da Paixão e Rafael Augusto Oliveira de Souza,
encontraram dentro da sua bolsa COCAÍNA e MACONHA, segundo o Laudo Pericial do IML (ID 18306994 - Pág. 1).
Acerca dos depoimentos dos policiais
,
não há nos autos o menor indício de que os policiais tivessem algum interesse em prejudicar o recorrente. Demais disso, consabido que a palavra dos servidores públicos possui presunção de legitimidade e de veracidade, de sorte que somente pode ser tachada de suspeita se sobreviessem ao feito dados concretos a demonstrar que agiram de forma desviada. No caso dos autos, verifica-se não ter sido produzida nenhuma prova que pudesse, ainda que minimamente, afastar a credibilidade dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado. A respeito dessa questão, é cediço que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos conforme a doutrina processual penal brasileira. Sobre o tema, explica Júlio Fabbrini Mirabete:

"Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha." (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

No mesmo sentido, o STJ possui
entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.” AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do material probatório da lide, entenderam comprovadas a autoria e a materialidade delitiva. Para que fosse possível a análise da pretensão absolutória, seria imprescindível o reexame dos elementos fáticos, o que não se admite na estreita via do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária. 2. O pedido de absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar a condenação implica no reexame aprofundado de todo o acervo fático- probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus (AgRg no HC n. 650.949/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/10/2021). 3. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 716902 SP 2022/0001609-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2022).

Desta forma, restou demonstrado que a ré, praticou a conduta descrita no artigo 33, caput da Lei n.º 11.343/2006, na modalidade “trazer consigo” (verbo descrito no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006), inclusive tendo em vista que o quantitativo e diversidade da substância denota mercancia. Portanto, descabe a absolvição por insuficiência de provas. Malgrado o recorrente ter negado a autoria do evento delituoso, não trouxe ao acervo, qualquer evidencia que emprestasse autenticidade a sua versão, que restou isolada nos autos. Por outro lado, o acervo processual demonstrou, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos, a sua materialidade e autoria delitiva.

De fato, as provas da autoria e da materialidade são insofismáveis, ratificando, desse modo, a pratica do crime de tráfico de drogas, em tudo observado as evidencias que constam do portifólio probatório, que derrogam as teses defensivas da negativa de autoria/insuficiência de provas, corolário que alicerçam o decreto condenatório, que deve seguir irretocável, não necessitando de emendas ou retificações.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
GIOVANA DA SILVA LEÃO,
condenada às penas de
e 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial ABERTO (art. 33, § 2º, c, do Código Penal.), e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, substituída por restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a ser cumprida pelo prazo da pena de reclusão aplicada e na forma prevista pelo art. 46 e §§ do Código Penal, conforme vier a estabelecer o juízo das execuções, pela pratica do crime insculpido no Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 26/11/2024